Tribunal: TJSP
Processo: 2309658-67.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Revisão criminal. Roubos triplamente majorados. Concurso formal. Alegação de que a condenação é contrária à evidência dos autos. Descabimento. Ausência de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado extrajudicialmente. Condenação lastreada em outros elementos probatórios. Dosimetria fixada de forma fundamentada. Agravante prevista no 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal (vítima idosa)

Ementa:
Revisão criminal. Roubos triplamente majorados. Concurso formal. Alegação de que a condenação é contrária à evidência dos autos. Descabimento. Ausência de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado extrajudicialmente. Condenação lastreada em outros elementos probatórios. Dosimetria fixada de forma fundamentada. Agravante prevista no 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal (vítima idosa) é de natureza objetiva, sendo irrelevante a ciência do réu quanto a essa circunstância. Matérias suscitadas em recurso de apelação, devidamente analisadas no acórdão cuja rescisão se pretende. Não verificadas as hipóteses previstas no artigo 621, do CPP. Rol taxativo. Pedido indeferido